Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709491-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Ariane Diná Neiva de Oliveira, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo, em razão da condenação nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos autos n.o 0738842-38.2020.8.07.0001. O requerente, ao postular a revisão criminal, sustenta, dentre outros argumentos, que, durante a instrução, não foram produzidas provas que apontassem uma conduta de associação com os demais investigados. Conforme o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, o pedido revisional não se encontra suficientemente instruído, pois foi juntada apenas procuração. Logo, para que possa ser analisado o pedido, mostra-se impositiva a juntada das provas colhidas no processo n.o 0738842-38.2020.8.07.0001, bem como sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado e todos os documentos que entenda pertinentes. Assim, determino que se intime o advogado subscritor da revisão criminal para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a omissão, juntando aos autos todos os documentos necessários, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (artigo 625, § 3o, do Código de Processo Penal). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator